Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Considerando a informação prestada pelo exequente no ID 49313588, de que ainda tramita carta precatória para tentativa de alienação de bem imóvel penhorado no Estado de Minas Gerais, mantenha-se o processo suspenso em cartório, até a comunicação do exaurimento do objeto da deprecata. Nos termos do art. 313, do CPC, findo o prazo de 1(um) ano sem manifestação da parte ou sem notícia do Juízo deprecado, tornem os autos conclusos, para adoção das medidas pertinentes ao prosseguimento da execução. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator